Tribunal: TJMT
Processo: 0005147-61.2018.8.11.0012
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N.o 0005147-61.2018.8.11.0012 – COMARCA DE NOVA XAVANTINA.
Apelante: Lourivan Gularte de Freitas
Apelado: Ministério Público
O presente feito não se enquadra às hipóteses previstas no artigo 54 do RI/TJMT para submissão à revisão.
Assim, inclua-se em pauta.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada